Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-31.2013.8.11.0024
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000780-31.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDCA COSTA GODOY - ME - CNPJ: 01.421.018/0001-20 (APELANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (APELANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELADO), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO ANULATÓRIA – DIALETICIDADE RECURSAL - MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTENDO VÍCIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - AUTO DE INFRAÇÃO ADEQUADO – MULTA DEVIDA E FIXADA NOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso
.

2 . A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais. Ali o rito administrativo inicia na autuação, passando pela defesa, julgamento recorrível, recurso e julgamento definitivo: art. 71.

3 . Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas utilizadas no processo administrativo, pois comprovado que estão de acordo com os princípios constitucionais vigentes.

4 . No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do IBAMA, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HILDCA
COSTA GODOY, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Execução Fiscal nº 780-31.2013.8.11.0024, ajuizado em face do IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, objetivando a anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de Auto de Infração lavrado por ter como decoração em sua loja objetos que utilizavam como matéria-prima animal, julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A Apelante, irresignada, apresentou Recurso de Apelação, oportunidade na qual afirma que não realizou defesa administrativa após decisão, pois foi informada no feito que isso só ocorreria nos casos em que o valor da multa fosse superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz que no âmbito da Justiça Federal, tramitou ação executória semelhante, também entre as partes litigantes deste feito, e a sentença determinou a redução da multa para o valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Arrazoa que o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) aplicado pelo IBAMA/MT, denota que a Apelante matou cerca de 5 (cinco) espécies de animais, o que não foi o caso. Destaca, ainda, que os produtos vendidos por ela, sob o argumento de que foram confeccionados a partir de animais, não chegam a R$100,00 (cem reais).
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões, pugnando o IBAMA, preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso de Apelação, face a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito,
pleiteia o
desprovimento do Apelo (Id. 75768995 - Pág. 1 a 75768996 - Pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação. (Id. 97719997 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta que o Recurso de Apelação violou a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença de improcedência, tanto é que pleiteou pela sua reforma. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por HILDCA COSTA GODOY, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Execução Fiscal, ajuizada em face do IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, objetiva a anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de Auto de Infração lavrado por ter como decoração em sua loja objetos que utilizavam como matéria-prima animal.

Antes de adentrar no mérito, importante breve síntese dos autos, para melhor compreensão dos fatos.

Em 17 de abril de 2006, os agentes do IBAMA foram até a loja de artesanato da Apelante, situada no centro da cidade de Chapada dos Guimarães/MT e lavraram dois Autos de Infrações ns° 457410/D e 4574105/D. Consta dos autos de infração que a Apelante expôs a venda artefatos de origem da fauna silvestre e supostamente cometer o crime previsto nos artigos 70 e 72 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c o artigo 11, § 1°, inc. III, do Decreto Federal nº 3.179/1999, consistente em “
matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.

O Auto de Infração de n° 457410/D restou no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente aos (05) itens de artefatos expostos, sendo: 04 (quatro) bolsinhas de cabaça, 01 (um) adorno de pena de galinha tingida; e mais 02 (duas) emas de resina, que foram adquiridas por meio de Nota Fiscal n° 243584.

A Apelante apresentou defesa administrativa aos dois Autos de Infrações ns° 457410/D e 4574105/D, os quais foram indeferidos, recorrendo à hierarquia do IBAMA em relação ao Auto de Infração n° 4574105/D, de acordo com a notificação administrativa que mencionava a propositura de recurso apenas para valores de multa acima de R$ 50.000,00. O recurso administrativo desprovido.

A Ação de Execução do Auto de Infração de n° 4574105/D, no valor de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) em tramite na 4ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá-MT, processo n° 0017371- 51.2015.4.01.3600, foi ajuizada pelo IBAMA em desfavor da Apelante, sendo sobrestada com o deferimento da tutela antecipada da Ação Anulatória n° 0002435-84.2016.401.3600, o qual foi proferida a sentença que acolheu em parte o pedido, reduzindo a multa no valor de R$ 69.500,00, para o mínimo de R$ 500,00.

Em 05/04/2013, foi ajuizada Ação Anulatória de Execução Fiscal com pedido de Tutela Antecipada pela Sra. HILDCA COSTA GODOY, em desfavor Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, para suspender a Execução Fiscal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O processo de Ação Anulatória de Execução Fiscal n° 780- 31.2013.811.0024 - Código: 58504, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, foi distribuído por dependência ao processo de Execução n° 1779.18.2012.811.0024 - Código 49738, e apensados.

A tutela antecipada da Ação Anulatória da Execução Fiscal n° 780-31.2013.811.0024 - Código: 58504, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, foi indeferida em 25 de setembro de 2017 (Id. 75763996).

A ação foi contestada, momento em que o IBAMA alegou conexão com a Ação Anulatória proposta na Justiça Federal para suspender a Execução Fiscal do Crédito do Auto de Infração n° 457405/D, sendo impugnada pela Apelante que pediu pela uniformização de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na aplicação do caso análogo, conforme artigo 926 do CPC.

Os pedidos da Apelante foram julgados improcedentes na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.

A Sra. HILDCA COSTA GODOY recorreu, alegando, em síntese, que em nenhum momento cometeu o crime previsto nos artigos 70, "
caput
" e 72, incisos II e IV, da Lei n° 9.605/98, bem como no artigo 1°, "
caput"
, combinado com o artigo 11, § 1°, inciso 111, do Decreto nº 3.179/99.

A tese de defesa da Apelante baseia-se nos vícios contidos no processo administrativo, mais precisamente quanto a ausência das garantias do contraditório e da ampla defesa.
E ainda, no tocante ao valor da multa aplicada, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. A tese não se sustenta.

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um "
típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação - que incumbe ao Estado e à própria coletividade - de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações
" (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10- 1995. DJU em 17-11-1995).

Segundo a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a
"pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a "
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
" (art. 4º, inciso VII).

Com status de norma geral, a
Lei

n
º

9.605
/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como "
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente"
(
art
.
70
).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do
art
.
72
do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais,
produtos
e subprodutos da
fauna
e
flora
, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na
Constituição Federal
e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

N
ão é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no
art
. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

O auto de infração ambiental lavrado contra a Apelante foi fundamentado nos arts. 70 e 72, incisos II e IV, da Lei n° 9.605/98, bem como no artigo 1°, "
caput"
, combinado com o artigo 11, § 1°, inciso 111, do Decreto nº 3.179/99, revogado pelo Decreto nº 6.514/2008, com redação dada pelo Decreto nº 11.080, de 2022.

Os arts. 70 e 72, incisos II e IV, da Lei n° 9.605/98, que tratam das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tem as seguintes redações:

Art. 70 considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção e recuperação do meio ambiente

(...)

Art. 72
.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

II - multa simples

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

(...)

Por sua vez, o
artigo 1°, "
caput"
, combinado com o artigo 11, § 1°, inciso III, do Decreto nº 3.179/99, revogado pelo Decreto nº 6.514/2008, com Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de 2022, estão assim redigidos:

Art. 1
o
Este Capítulo dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas.

(...)

Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implicará:
(Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de 2022)
.

(...)

§ 1º O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar certidão com as informações sobre o auto de infração anterior e o julgamento definitivo que o confirmou.
(Redação dada pelo Decreto nº 11.080, de 2022)

Destarte, configura-se infração administrativa ambiental, apenada com multa, a conduta de expor à venda produtos e objetos oriundos da fauna silvestre nativa brasileira, sem licença ambiental.

A Apelante sustenta que se encontrava regularizada perante os órgãos Estadual e Federal, juntando nos autos Contrato Social da empresa, e o cadastro no Fisco Estadual. Todavia, a lei exige licença expedida por órgão ambiental, para a comercialização de produtos da fauna silvestre brasileira.

Assim, a conduta perpetrada pela Apelante configura infração administrativa ambiental, conforme a legislação acima transcrita, não cabendo a parte infratora a isenção da sanção prevista na lei, vez que esta exige a licença ambiental para a comercialização dos produtos descritos nos autos.

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do IBAMA, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional.

Repita-se que o requisito/elemento a ser verificado é o motivo, pois é nele que reside a arguição de ausência da prática do ato impugnado. Na hipótese, verifica-se a inexistência de qualquer argumento que leve a infirmar a
n
ão ocorrência dos fatos descritos nos Autos de Infração
n° 4574105/D
, bem assim dos Termos de Apreensão
e Depósito n°. 448559/C e 44856/C
, o que reforça o pressuposto de fato.

Cumpre registrar que
a Apelante sustenta haver nulidade do processo administrativo por falta de notificação pessoal para fim de alegações finais. Contudo, afasta-se a alegação.

Isso porque verifica-se da cópia do processo administrativo, que a Apelante foi notificada do
auto
de
infração

ambiental
no momento de sua lavratura, constando, inclusive, sua assinatura no documento. (Id.
75763977
).

Após, constata-se a apresentação de defesa tempestiva no processo administrativo (Id.
75763979), julgada improcedente pelo Superintendente do IBAMA à época dos fatos, Sr. Pedro Alberto Bignelli, em consonância com o parecer da Procuradoria Federal Especializada nº 0262/2009, tendo sido homologado o Auto de Infração nº 457410/D; Termos de Apreensão e Depósito n° 448559/ C e 448565 C. (Id. 75763982 - Pág. 2), surtindo o dever da Apelante, do pagamento da multa ambiental arbitrada no valor R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais), no prazo de vinte dias contados da data de recebimento da notificação (Id. 75763982).

A Apelante foi intimada via AR (Id. 75763982 - Pág. 6), da decisão supracitada, todavia, exauriu-se o prazo sem apresentação de recurso, nem tão pouco o efetivo pagamento da multa infracional.

Ato subsequente deu-se início à execução do Auto de Infração, inclusive com encaminhamento de notificação acerca do esgotamento da esfera administrativa (Id.
75763982 - Pág. 8
), por meio do
Oficio nº 157/2010/DICOF/SUPES/IBAMA/MT e demais documentos
(Id.
75763982 - Pág. 8
a
75763984 - Pág. 3
).

Desse modo, verifica-se que a Apelante teve acesso ao processo administrativo, tendo assegurado o exercício do direito de defesa naquele âmbito, sem falar na ocorrência de cerceamento de defesa.

Vale lembrar que a Lei n
º
9.605/1996 não prevê a fase de Alegações Finais. Ali o rito administrativo inicia na autuação, passando pela defesa, julgamento recorrível, recurso e julgamento definitivo.

A fase de Alegações Finais prevista no Decreto resulta de uma leitura do Poder Executivo em prol da incorporação de aspectos da Lei n
º
9.784/1999 ao rito da Lei n
º
9.605/1996.

Entretanto, a própria Lei 9.784/1999, ressalva os regramentos especiais, conforme se vê do seu art. 69. Sendo assim, patente que não há ilegalidade no ato da administração, de sorte que nenhum direito de revisão do ato assiste a Apelante.

Também não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas utilizadas no processo administrativo, pois comprovado que estão de acordo com os princípios constitucionais vigentes.

Portanto, o processo administrativo
obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo ausentes os vícios alegados pela Apelante.

No que concerne à alegação da Apelante, em ser excessiva a multa aplicada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), requerendo sua redução, entendo que não deve prosperar.

Sabe-se que a atuação da Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a Apelante foi autuada por
expor a venda produtos oriundos da fauna silvestre,
o que motivou a aplicação da multa no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em síntese, inexiste
exorbitância no valor fixado, dada a importância do bem protegido (meio ambiente).

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em favor do Apelado os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022